Tribunal: STF
Processo: RE 79503
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO PELA
DEMORA NO PAGAMENTO DA IMPORTANCIA APURADA. NOVA DELONGA QUANTO AO
PAGAMENTO DA DIFERENÇA. REQUISITO PARA QUE ESTA ÚLTIMA PARCELA SEJA
TAMBÉM ATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.